Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Pretensão de rediscussão da matéria julgada. Inexistência de omissão ou erro de fato. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de compensação entre crédito oriundo de precatório e débito de honorários sucumbenciais. O embargante sustenta erro de fato e omissões quanto à titularidade e natureza dos honorários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há erro de fato e omissões no acórdão quanto à titularidade e à natureza dos honorários sucumbenciais devidos à Procuradoria do Distrito Federal;
(ii) saber se a ausência de reciprocidade entre credor e devedor impede a compensação de créditos entre precatório e honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Ausente erro de fato. A compensação exige identidade entre credor e devedor (CC, arts. 368 e 369). No caso, os honorários pertencem aos procuradores do Distrito Federal e não ao ente público, o que afasta a reciprocidade.
4. Inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou a natureza jurídica da verba e sua titularidade, conforme art. 85, §§ 14 e 19, do CPC; art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014; e art. 23 do Estatuto da Advocacia.
5. A jurisprudência do STF e do TJDFT afasta a possibilidade de compensação de honorários com precatórios em razão da natureza alimentar da verba e da ausência de reciprocidade.
6. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão da matéria decidida ou para manifestação genérica de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
2. É inviável a compensação de crédito oriundo de precatório com débito de honorários sucumbenciais quando ausente identidade entre credor e devedor, em razão da titularidade dos honorários pelos procuradores públicos e sua natureza alimentar.”